Tribunal: TJES
Processo: 0003121-66.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003121-66.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDMILSON DA SILVA LUQUETTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0003121-66.2017.8.08.0026

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO: EDMILSON DA SILVA LUQUETTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por Edmilson da Silva Luquetti. O juízo de primeiro grau declarou inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela apelante e condenou-a ao pagamento de danos morais no valor de R$1.500,00. A apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e sustenta a regularidade de sua atuação administrativa, além de pleitear a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da prova pericial requerida pela apelante configurou cerceamento de defesa; (ii) se a ausência de produção da referida prova invalida a sentença que declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial requerida pela apelante configura cerceamento de defesa quando a prova é essencial à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em casos que envolvem questões técnicas complexas, como a apuração de fraude em consumo de energia elétrica.

4. O magistrado, como destinatário das provas, pode julgar antecipadamente o mérito, desde que o acervo probatório seja suficiente para a resolução da lide. Contudo, no caso concreto, a prova pericial é relevante e necessária, pois a irregularidade do TOI foi alegada com base em provas produzidas unilateralmente pela concessionária.

5. A decisão de anular a sentença se justifica porque a produção de prova pericial, sob o crivo do contraditório, poderia influenciar decisivamente o desfecho do caso, garantindo a ampla defesa da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial essencial à verificação de fraude em consumo de energia elétrica configura cerceamento de defesa, especialmente quando a irregularidade do TOI é questionada com base em provas unilateralmente produzidas pela concessionária.

2. A sentença deve ser anulada para permitir a produção da prova pericial, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 249, 355, I, e 371.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.290.527/MT.

TJES, Apelação Cível nº 0001424-50.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 05.07.2023.

TJRJ, Apelação Cível nº 0002555-80.2018.8.19.0025, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 09.07.2019.

TJSP, Apelação nº 1046121-52.2018.8.26.0224, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 08.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença (ID 8997150) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais
ajuizada por
EDMILSON DA SILVA LUQUETTI,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para “
declarar inexistente o débito a que se refere o demonstrativo de cálculo de consumo irregular objeto dos autos”,
bem como condenar
“a Requerida no pagamento de Danos Morais, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo juros de mora de 1% ano mês, a contar do evento danoso”
.

Em suas razões recursais (ID 8997152), a apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial. Alega, ainda, que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em xeque. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decerto que, caso seja essa mantida, o valor fixado pelo magistrado de origem deve ser minorado.

Contrarrazões (ID 9313979), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Observo que, na sentença guerreada, o magistrado primevo entendeu ser viável o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC), rechaçando a possibilidade de produção de outras provas, inclusive de cunho técnico.

Nesse sentido, asseverou que “
embora o magistrado que me antecedeu tenha deferido a produção de prova pericial, entendo que, como destinatário final da prova, ser desnecessária a produção de prova pericial, estando o feito apto para julgamento”
.

Ato contínuo, quanto ao mérito, reconheceu a irregularidade do procedimento realizado pela Apelante, sobretudo pelo fato de que as provas que demonstrariam a dita fraude foram produzidas unilateralmente.

Assim sendo, declarou inexistente o débito relativo ao TOI objeto do processo e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem delongas, entendo que assiste razão à Apelante no que se refere ao cerceamento de seu direito de defesa no caso em voga, não havendo alternativa senão a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a delinear.

Em primeiro lugar, convém ressaltar que a Apelante, ao apresentar sua contestação (fls. 34/56; autos originais), pugnou pela produção de outras provas, indicando expressamente a prova pericial.

A despeito disso, tão logo apresentada a réplica, foi proferida decisão saneadora deferindo a inversão do ônus da prova e determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Devidamente intimada, a apelante apresentou embargos de declaração e, ao apreciar os aclaratórios, o julgador singular
deferiu o pedido de produção de prova pericial
.

Após a requerida apresentar os quesitos e realizar o pagamento dos honorários periciais, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, julgando antecipado o feito por considerar desnecessária a produção de prova pericial outrora deferida.

Saliento que, como já manifestei em outras ocasiões, o julgamento antecipado do mérito não implica o cerceamento do direito de defesa, vez que o julgador é o destinatário das provas (art. 371, CPC) e, por isso, poderá aplicar a dita técnica processual quando entender que o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Sucede que, no caso em comento, a prova técnica - que, friso, havia sido requerida desde a contestação e
inclusive deferida anteriormente
- se revela de extrema relevância para a elucidação dos fatos que permeiam a lide, tratando-se de questão complexa afeta à distribuição e possível fraude relativa ao consumo de energia elétrica.

Nesse contexto, a essencialidade da prova se mostra ainda mais evidente pelo fato de que o magistrado de origem acolheu a pretensão autoral, precipuamente sob o fundamento de que a irregularidade do procedimento administrativo realizado pela Apelante fora denotado pelo fato de que a prova da suposta fraude era unilateral.

Desse modo, tenho que a prova pericial produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, por certo influirá de maneira providencial na resolução do caso concreto.

Nessa linha intelectiva, sobreleva acentuar que este Sodalício já reconheceu a nulidade da sentença proferida quando a concessionária de energia elétrica é impedida de produzir de prova pericial, a despeito de seu interesse em sua realização. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, à luz do disposto no art. 249 do CPC, a “decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual” (AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2.
Caso concreto em que, em ação questionando a cobrança de recuperação de consumo de energia a qual foi apurada (por meio de TOI) unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, o MM. Juiz profere a Sentença sem nem ao menos examinar o pedido de produção de prova pericial formulado na contestação
(ainda que intempestiva)
. 3. Prova pericial, na espécie, imprescindível à constatação, sob o crivo do contraditório judicial, da irregularidade ou não no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.
Precedentes do e. TJES. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. 0001424-50.2020.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 05/07/2023)

Por todo o arrazoado, concluo que houve cerceamento do direito de defesa da Apelante, de forma que deve ser possibilitada a produção de provas
in casu,
o que torna imperiosa a anulação da sentença objurgada.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito a jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA. SENTENÇA ANULADA. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente a demanda para determinar a concessionária agravante emita novas faturas considerando consumo médio dos últimos 6 (seis) meses anterior a suposta fraude, assim como a substituição do medidor de energia elétrica da residência da autora. Incidência do verbete nº 256, da súmula deste TJRJ, segundo a qual o TOI não se reveste de presunção de legalidade.
A regularidade do TOI objeto da lide somente poderia ser esclarecida por meio da prova pericial, posto que o magistrado é auxiliado a formar o seu convencimento por um profissional especializado na área de engenharia, vez que a questão é eminentemente técnica e demanda conhecimento específico sobre a matéria. Prova pericial não produzida. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; 0002555-80.2018.8.19.0025; VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 09/07/2019)

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos constantes em TOI ́s. Alegação de nulidade da sentença.
Cerceamento de defesa configurado. Concessionária de energia elétrica, apelante, que requereu expressamente a realização da prova pericial, a fim de corroborar judicialmente a fraude constatada
nos medidores.
Juízo a quo que não oportunizou a produção da prova e reconheceu a inexigibilidade dos débitos constantes nos TOI ́s. Prova pericial que atende aos critérios da necessidade, adequação e pertinência. Sentença anulada.
Recurso provido. (TJSP; 1046121-52.2018.8.26.0224; 19ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hamid Bdine, Data de Julgamento: 08/11/2019)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito à instância originária, a fim viabilizar a instrução processual.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2024 às 15:57:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54043931102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, ANULANDO A SENTENÇA RECORRIDA, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.